Tribunal: TJSP
Processo: 1002264-56.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) - Improcedência - Recurso do autor, alegando que não pretendia contratar cartão de crédito consignado mas, tão somente, um empréstimo pessoal – Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais - Autorização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) - Improcedência - Recurso do autor, alegando que não pretendia contratar cartão de crédito consignado mas, tão somente, um empréstimo pessoal – Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais - Autorização expressa por parte do consumidor - Exercício regular de um direito do réu - Danos morais não configurados na espécie - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observado o benefício da gratuidade processual deferido ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002264-56.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOSÉ
LUIZ GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002264-56.2019.8.26.0438 -Voto no 3552
2
APELAÇÃO No: 1002264-56.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS 4a VARA CÍVEL
APELANTE: JOSÉ LUIZ GOMES
APELADO: BANCO BMG S.A.
MM. JUIZ: HEBER GUALBERTO MENDONÇA
VOTO No 3552
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
Cartão de crédito com reserva de margem consignada
(RMC) - Improcedência - Recurso do autor, alegando que
não pretendia contratar cartão de crédito consignado mas,
tão somente, um empréstimo pessoal
Pedido de
condenação do banco ao pagamento de indenização por
danos morais - Autorização expressa por parte do
consumidor - Exercício regular de um direito do réu - Danos
morais não configurados na espécie - Sentença mantida -
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,
observado o benefício da gratuidade processual deferido ao
autor.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 151/159), cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual cumula com repetição de indébito e indenização por
danos morais, ajuizada por José Luiz Gomes em face de Banco BMG S/A, ao
fundamento de que inexistem ilegalidades ou nulidades que inquinem o contrato de
cartão de crédito consignado, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram
deferidos.
Irresignado, apelou o autor, aduzindo, em síntese, que pretendia
contratar empréstimo consignado, mas recebeu em sua residência cartão de crédito
não solicitado, tampouco desbloqueado. Argumenta que não houve intenção em
contratar cartão de crédito consignável, mas um empréstimo consignado “normal”,
que teria sido “transmudado” pelo réu. Defende que a contratação foi abusiva,
implicando “dívida eterna” e que inexiste autorização expressa para os descontos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002264-56.2019.8.26.0438 -Voto no 3552
3
folha de pagamento. Afirma que sofreu prejuízos de ordem moral e material. Requer
a repetição em dobro dos valores. Pleiteia, pois, a reforma da sentença, para que
sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com a
condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e verba honorária (fls.
161/175).
O recurso é tempestivo e isento de preparo, tendo em vista que o autor
é beneficiário da gratuidade processual.
Intimado, o banco réu apresentou contrarrazões às fls. 182/189.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação
de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota
nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII,
do referido diploma legal.
No caso em testilha, o autor afirma que não teve a pretensão de
contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim empréstimo
consignado simples, tendo sido induzido a erro.
Dessume-se dos autos, porém, que o autor firmou o “Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 60/64) regularmente assinado, em que consta
autorização para desconto mensal no benefício para pagamento do valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.
Nessa senda, foram juntados os extratos do cartão de crédito desde
novembro de 2016 (fls. 71/82), ressaltando-se que há comprovantes de transferências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002264-56.2019.8.26.0438 -Voto no 3552
4
bancárias em favor do autor (fls. 69/70).
Dessa forma, à luz dessa prova documental, era indubitável o
conhecimento do autor acerca da avença pactuada, com os respectivos descontos,
razão pela qual é inverossímil a assertiva de que houve abuso na contratação.
Este, aliás, é o entendimento da Colenda 11a Câmara de Direito
Privado e da jurisprudência majoritária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de repetição de
indébito cumulada com indenização por danos morais. Descontos em
benefícios previdenciários sob a rubrica “reserva de margem
consignável”. Alegação de não contratação/autorização ou falta de
informação, desmerecida com a juntada pelo réu do respectivo
contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com possibilidade
de saque, desconto nas faturas e com valor consignado na folha de
pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração
dos honorários. Se o autor se arrepende da contratação, seja pela
solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja pelo receio de vir
a utilizá-lo, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros praticados,
deve resolver a questão com a devolução do empréstimo recebido,
quitando-o integralmente, e, após, pedir a resolução contratual.”
(Apelação Cível no 1002726- 94.2018.8.26.0196, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 09-05-2019, v. u.).
“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória
de danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência e multa
diária Improcedência Assinatura do “Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em
Folha de Pagamento” e da “Cédula de Crédito Bancário Saque
Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo
Banco BMG” Concordância do autor em aderir o cartão de crédito -
Alegação de venda casada inconsistente - Aplicação do art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002264-56.2019.8.26.0438 -Voto no 3552
5
Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida, com majoração
da verba honorária.” (Apelação Cível no 1003102-04.2017.8.26.0168,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 13-12-2018, v.
u.).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Contrato bancário -
Autor que alega ter sido induzido em erro na contratação de
empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável -
Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário -
Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor
tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com
pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu
benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco
réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação
Cível no 1005340-30.2017.8.26.0189, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 09-04-2018, v. u.).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de
fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado - Autor que admitiu haver realizado empréstimo
consignado com o banco réu, mas não cartão de crédito consignado,
não tendo autorizado a reserva de sua margem consignável para esse
tipo de contratação - Tese ventilada pelo autor que não se mostrou
verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ele
hipossuficiente. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos
morais Cartão de crédito consignado - Banco réu que comprovou que
o autor firmou, em 8.10.2015, “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” - Banco réu que demonstrou ter o autor efetuado saques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002264-56.2019.8.26.0438 -Voto no 3552
6
com o cartão de crédito consignado em 2015, 2017 e 2018, havendo
os valores de R$ 4.741,91, R$ 1.130,00, R$ 849,50, R$ 253,00 e R$
225,89 sido disponibilizados na conta corrente de sua titularidade
Clareza do contrato sobre o seu objeto, sobre as taxas mensal e anual
de juros aplicáveis ao saldo devedor do financiamento, assim como
sobre a autorização para o desconto, no benefício previdenciário do
autor, do 'valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado ora contratado'. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais Cartão de crédito consignado - Não
atestada a alegação de o autor ter sido induzido em erro Inclusão da
reserva de margem consignável para cartão de crédito no benefício
previdenciário do autor que ocorreu em 22.3.2016, havendo ele
questionado os respectivos descontos apenas quando do ajuizamento
da ação, em 27.6.2018 - Autor que realizou pagamento parcial
paralelamente aos descontos em folha - Autor que celebrou vários
empréstimos consignados em seu benefício, a evidenciar que ele tinha
conhecimento suficiente para distinguir se estava contratando
empréstimo consignado ou cartão de crédito com reserva de margem
consignável. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos
morais Cartão de crédito consignado - Instrução Normativa
INSS/PRES. no 28/2008 Art. 16, § 3o, dispondo ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque”, que não mais subsiste -
Banco réu que comprovou a solicitação formal do empréstimo
mediante a utilização do cartão de crédito, nos termos de seu art. 15, I
- Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão
de crédito” (art. 1o, § 1o, II), aplicável aos benefícios previdenciários
(art. 6o) - Precedente do TJSP Operação financeira que não padece de
irregularidade Sentença mantida - Ação improcedente Apelo do autor
desprovido.” (Apelação Cível no 1000876-70.2018.8.26.0142, 23a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002264-56.2019.8.26.0438 -Voto no 3552
7
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j.
11-02-2019, v. u.).
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer irregularidade neste
ponto, tampouco qualquer abusividade apta a corroborar a pretendida anulação do
negócio jurídico ou, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais, porquanto inexistente qualquer ato ilícito,
constituindo os descontos em exercício regular de um direito do réu.
Logo, tudo considerado, verifica-se que o deslinde da demanda não
merecia ser outro senão o da improcedência.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Tendo em vista a sucumbência recursal por parte do autor, majoro os
honorários devidos para 15% do valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85,
§§11o, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade
(CPC, art. 98, §3o).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da
verba honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator